Tribunal: TCU
Processo: 039.733/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1691/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ tendo em vista estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cidadania em desfavor do Sr. Moacir Gadotti e do Instituto Paulo Freire, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 001/SAIP/MDS/2005 (peça 9), firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MS) e o referido Instituto; Considerando a análise porfiada pelo douto Ministério Público à peça 1.407, os responsáveis apresentaram tempestivamente a prestação de contas dos recursos relativos ao convênio, em 18/10/2007 (peças 57; e 1404, p. 1, item 3), devendo-se considerar esse o termo a quo do prazo prescricional; Considerando que, apesar de haver Relatório de Fiscalização da Controladoria-Geral da União, também, com apontamentos sobre irregularidades na execução do convênio, datado de 12/8/2006 (peça 1301), os eventos questionados na TCE começaram a ser desvendados, primordialmente, na análise da documentação comprobatória (peça 1313, p. 22, subitem 16.2); Considerando que, de outro lado, interrompe-se a prescrição, nos termos do art. 5o da Resolução 344/2022, pela notificação, oitiva, citação ou audiência do responsável, por quaisquer atos inequívocos de apuração do fato e de tentativa de solução conciliatória e pela decisão condenatória recorrível; Considerando, além disso, conforme o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999, bem como o art. 4o da Resolução-TCU 344/2022, que incide a prescrição punitiva e ressarcitória se o processo ficar paralisado por mais de cinco anos; Considerando que, no caso em exame, entre 12/8/2009 (Nota Técnica no 151/2009 - DAPE/SANS/MDS, emitida pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, à peça 1312) e 22/10/2014, Nota Técnica no 95/2014 - COPC/CGEOF/SESAN/MDS (peça 1313), o processo, em seu exame ordinário de prestação de contas, encontrou-se paralisado por mais de cinco anos, sem qualquer atestação de movimentação processual e/ou ação inquestionável providência para apuração factual ou respectiva autoria que leve a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 5o da Resolução-TCU 344/2022; Considerando, assim, que o conjunto de elementos colhidos na instrução processual permite que se decida pela incidência da prescrição ordinária, prevista no art. 1o da Lei 9.873/1999 e no art. 2o da Resolução/TCU 344/2022; ACORDAM por unanimidade, com base nos arts. 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, c/c o art. 212 do Regimento Interno do Tribunal, em considerar, no mérito, prescritos os atos em apuração nesta tomada de contas especial e determinar o seu respectivo arquivamento, informando o órgão instaurador da TCE e os respectivos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.733/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Paulo Freire (69.270.486/0001-84); Moacir Gadotti (XXX.713.458-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial do Desenvolvimento Social. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.